Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RAI No 1017618-94.2019.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Onildo Dias Campos contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 1017618-94.2019.8.11.0011, em fase de cumprimento de sentença, proposta por Angela Maria do Nascimenteo julgou improcedente a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora realizada via Bacenjud.
O agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que a penhora incidiu sobre seu salário.
Esclarece que “o Executado/Agravante é Caminhoneiro, percebendo, para tanto, como Autônomo, sua renda é de acordo com os serviços contratados, e conforme se observa no valor bloqueado fls.623 e no extrato previdenciário emitido pelo INSS, página 23, seq. 70, recebeu da empresa VIANA ALIMENTOS LTDA a título de remuneração o valor de R$ 6.038,55 (seis mil e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) deduzidos alguns custos, no dia 12/04/2019. ” (Id. 24540489, pág. 4)
Requer seja concedido o provimento do recurso para fins de determinar o desbloqueio da quantia por ser verba salarial, e, via de consequência, determinar o levantamento da quantia.
Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É a síntese.
Decido.
O Agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência momentânea que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 25005991).
Ao responder a determinação trouxe aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira momentânea (Id. 26756494).
Ante o exposto, DEFIRO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, nesta instância.
Esclareço que muito embora o Agravante em sua inicial intitule que se trata de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, a bem da verdade postula o efeito ativo consistente na liberação do valor bloqueado via Bacenjud.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico a probabilidade do direito.
Isto porque, não restou comprovado que a verba bloqueada possui natureza salarial.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator